Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Sisbajud. Veículo. Impenhorabilidade. Ônus da prova. Desincumbência. Inocorrência. Constrição. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação e manteve a penhora sobre valores e a constrição de veículo.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da decisão que determinou a constrição dos bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833, IV, do CPC, assim prevê que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
4. A impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto, em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna.
5. A alegação de que o bem é impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, é desprovida de qualquer elemento em prol da argumentação de que se trata de bem indispensável ao desempenho de suas atividades.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade de bens exige comprovação concreta de sua natureza essencial (alimentar ou profissional). Na ausência de prova, prevalece o direito do credor à execução, observados os princípios da proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e V; 805; 854, §3o, I; STJ, REsp 1.660.671/RS.